Tribunal: TJDFT
Processo: 0000195-24.2002.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. AÇÃO FRUSTRADA PROPOSTA CONTRA TERCEIRO. INTERRUPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE DA POSSE. LAPSO TEMPORAL. EXIGÊNCIAS ATENDIDAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Usucapião é modo originário de aquisição de propriedade pela posse prolongada. São requisitos necessários para a configuração da usucapião: coisa hábil, posse e decurso do tempo. Posse, segundo o art. 1.196 do Código Civil, é a exteriorização da possibilidade de exercício de alguma das prerrogativas dominiais que o art. 1.228, caput do Código Civil, concede ao proprietário. Assim, a posse é o fato que permite e possibilita o exercício do direito de propriedade. Não é imprescindível à configuração da posse o contato físico direto e incessante do possuidor com a coisa possuída. O fundamental é que haja uma sujeição de fato potencial e a coisa permaneça sob a disponibilidade do possuidor.
2. Caso em que a efetiva ocupação da área particular específica, objeto de usucapião, foi comprovada pela prova documental, pericial e testemunhal produzidas. Evidenciada situação possessória contínua com estabelecimento de moradia e realização de serviços de caráter produtivo e verdadeiro propósito dominial. Não identificado vício possessório proveniente de violência, clandestinidade ou precariedade, posto que, ostensivamente, obtida e exercida com amparo em justo motivo que lhe ensejou a própria aquisição. Demonstrado ainda real poder de fato anterior sobre a coisa tanto por parte do cedente, como do cessionário, agregando-se a isso a comprovação da relação jurídica que determinou a transferência da posse, cuja cadeia foi demonstrada.
3. De acordo com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, não é toda e qualquer resistência do proprietário que tem aptidão a configurar a interrupção da prescrição aquisitiva. Como regra, interrupção do prazo da prescrição aquisitiva é possível quando o proprietário ou possuidor do imóvel usucapiendo consegue reavê-lo. Fora dessa hipótese, terá o condão de interromper a prescrição aquisitiva se a ação propiciar efetiva defesa do direito material sujeito à prescrição.
4. No caso, houve propositura de ação reivindicatória pelos apelantes contra terceiros não integrantes da presente lide. Além disso, a ação foi extinta sem julgamento do mérito pelo reconhecimento de impossibilidade de identificação física do imóvel litígios em razão de suas plantas não traduzirem a realidade da área em que se situa. Embora se tratasse, em tese, de ação que visava à proteção da pretensão de direito material, não se pode admitir que a situação subjetiva consolidada seja alterada por meio que não substancial, o que não se coaduna, particularmente, com o curso da ação em referência, proposta originariamente contra terceiros e cuja oposição, com mera existência formal, foi inviabilizada pela a própria falta de identificação física objetiva do imóvel litigioso. Nesse tipo de situação, evidenciada completa falta de condições específicas de procedibilidade e ilegitimidade da provocação ao Poder Judiciário, há de se reconhecer que a pretensão endereçada não pode acarretar automática interrupção do prazo aquisitivo. Inconcebível que uma oposição meramente formal e sem repercussão substancial, como a verificada nos autos, cesse o curso da pretensão e altere uma situação subjetivamente consolidada.
5. Além de ser possível a arguição da usucapião como matéria de defesa em ações petitórias e possessórias (Súmula 237 do STF), o prazo, na ação de usucapião, pode ser completado no curso do processo, conforme Enunciado no 497 do Conselho de Justiça Federal e jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Destaca-se, ainda, que a citação feita ao proprietário na ação de usucapião não se insere dentre as causas interruptivas da usucapião.
6. Recurso conhecido e não provido.